Tribunal: STF
Processo: HC 244084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gezio Zucoloto Mozer em favor de Gabriela Cipriano da Silva Souza contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 927.932/ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a paciente está no oitavo mês de gestação. (p. 1)



    Afirma que a paciente teria respondido a todo o processo em prisão domiciliar e que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado da condenação. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente receba prisão domiciliar.



    O ato coator foi publicado em 11.7.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada de 20 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado.



    O impetrante informa que, após obter a progressão para o regime semiaberto, a paciente passou a usufruir de saídas temporárias e que, antes de progredir para o regime aberto, constatou a sua gravidez, decorrente das relações que manteve com o seu companheiro nas oportunidades em que esteve fora do sistema prisional, encontrando-se no oitavo mês de gestação.



    Verifica-se, no entanto, que no curso do cumprimento da pena imposta em primeira condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a paciente sofreu nova condenação, pelas mesmas espécies delitivas, o que resultou a sua regressão para regime mais gravoso.



    A despeito disso, o Impetrante sustenta a possibilidade de inclusão da paciente em prisão domiciliar, para especial proteção do fim do período gestacional, aduzindo a possibilidade de interpretação extensiva da norma do art. 117, IV, da Lei de Execução Penal”. (eDOC 16, p. 1) 



    Ressalta, portanto, que o quadro fático descrito pelo impetrante não é o mesmo descrito pela decisão impugnada, de modo que não pode esta Corte, originariamente, conhecer de um caso não examinado pelo ato coator. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: HC 188.640 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, e HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente